Tribunal: TCU
Processo: 001.515/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7121/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 001.515/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Cristina Ribeiro Pessoa Belfort Magalhães (XXX.763.734-XX); Maria José Jacira Medeiros de Magalhães (XXX.042.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional da Saúde e ao Ministério da Saúde, para fins de cumprimento do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, que convoquem a sra. Maria Cristina Ribeiro Pessoa Belfort Magalhães, no prazo de quinze dias, para optar pelo benefício previdenciário a ser recebido de forma integral; 1.7.2. após a opção da interessada, deverá o órgão/entidade pagadora do benefício a ser reduzido adotar, no prazo de quinze dias, as medidas cabíveis para implantar as glosas previstas no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.3. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento das determinações constantes dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 e, após reinstruir o feito, encaminhe os autos para a oitiva regimental do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.